Tribunal: TJSP
Processo: 1119304-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM POR UM DIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Indenização por danos morais – Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 3.000,00 – Insurgência – Cabimento – Majoração para R$ 7.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade –

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM POR UM DIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Indenização por danos morais – Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 3.000,00 – Insurgência – Cabimento – Majoração para R$ 7.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada.
- Honorários advocatícios – Sentença que arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação – Pedido da autora para que os honorários sejam fixados em 20% sobre o valor da causa - Verba honorária que deve ser fixada em 20% sobre o do valor da condenação, válida para as duas instâncias, a fim de remunerar dignamente o advogado, de acordo com os critérios do art. 85, §2o do CPC - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119304-06.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
BEATRIZ CERQUEIRA PARANHOS TUTON, é apelado TRANSPORT AIR
PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119304-06.2019.8.26.0100 -Voto no 31656
2
Apelação Cível no 1119304-06.2019.8.26.0100
Apelante: Maria Beatriz Cerqueira Paranhos Tuton
Apelada: Transport Air Portugal - TAP
Juiz: Mario Chiuvite Júnior
Comarca: São Paulo 22a Vara Cível do Foro Central
Voto 31656

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

CANCELAMENTO DE VOO E EXTRAVIO DE
BAGAGEM POR UM DIA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
Indenização por danos morais Sentença que
fixou o montante indenizatório em R$ 3.000,00

Insurgência
Cabimento
Majoração para R$
7.000,00,
em
atendimento
aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Sentença
reformada.
- Honorários advocatícios Sentença que arbitrou
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação
Pedido da autora para que os
honorários sejam fixados em 20% sobre o valor da
causa - Verba honorária que deve ser fixada em
20% sobre o do valor da condenação, válida para as
duas instâncias, a fim de remunerar dignamente o
advogado, de acordo com os critérios do art. 85, §2o
do CPC - Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
82/86) que julgou procedente a ação de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119304-06.2019.8.26.0100 -Voto no 31656
3
morais1 ajuizada por Maria Beatriz Cerqueira Paranhos Tuton em
face de Transport Air Portugal - TAP, “para condenar a ré ao
pagamento à parte autora, a título de indenização por danos
morais, do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros legais de
mora de um por cento a partir da citação (artigo 405 do Código
Civil) e correção monetária, fixada pela Tabela Prática do E. TJSP,
desde a data da publicação desta sentença, com fundamento no
teor da súmula 362 do C. STJ.”
Condenada a ré ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor total da condenação.
Narra a autora na petição inicial que
adquiriu junto à ré passagens aéreas, com saída do Rio de
Janeiro/Brasil para Lisboa/Portugal no dia 09.08.2019, e depois de
Lisboa/Portugal para Barcelona/Espanha no dia 14.10.2019.
Afirma que, ao chegar no balcão da ré
para realizar o check-in, a atendente informou à autora que o voo
tinha sido cancelado por falta de tripulação.
A autora foi realocada em um voo no
dia seguinte, 10.08.2019 às 15:00 horas e, por isso, perdeu um dia
da sua estadia e aluguel de veículo em Lisboa, além dos custos em
Barcelona por conta da postergação da viagem decorrente do
atraso inicial.
1 Valor da causa: R$ 15.000,00 em novembro de 2019. Sentença disponibilizada no
DJE em 26/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119304-06.2019.8.26.0100 -Voto no 31656
4
Ressalta que sua bagagem ficou um
dia extraviada no retorno, evidenciando ainda mais a queda de
qualidade do serviço prestado pela ré.
Citada, a ré contestou a ação.
Sobreveio a sentença de procedência
da ação.
Recorre
a
autora
buscando
a
majoração da indenização por danos morais para o equivalente a
dez mil reais (R$ 10.000,00), bem como dos honorários
sucumbenciais para o percentual de 20% sobre o valor da causa.
A ré apresentou comprovante de
depósito judicial, no valor de R$ 3.646,02 (três mil, seiscentos e
quarenta e seis reais e dois centavos), a fim de demonstrar o
pagamento integral da condenação.
O
recurso
foi
respondido
(fls.
107/114).
É o relatório.
Os fatos narrados na presente ação
certamente comprometeram a viagem da autora e demonstram de
forma cristalina o nexo causal, não restando caracterizada qualquer
excludente de responsabilidade.
A r. sentença corretamente consignou
que:
Passando-se à análise do mérito da
causa, restaram incontroversos os fatos narrados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119304-06.2019.8.26.0100 -Voto no 31656
5
inicial, sendo que a ré afirma genericamente que houve a
necessidade da readequação da malha; porém, afere-se
que o fato narrado na inicial não ocorreu por fator alheio à
vontade desta, não se caracterizando a propósito o
denominado caso fortuito.
Tal alegação expendida pela ré,
portanto, não medra, pois afigura-se que sua alegação
acerca do caso fortuito não subsiste, pois in casu se houve
caso fortuito, o mesmo é aquele denominado de interno, o
qual não afasta a falha na prestação do serviço e a
responsabilidade objetiva da ré.
(...)
Entendo que atrasos, cancelamentos
e
substituições
de
voos
aborreçam
os
consumidores/passageiros, pois é um risco na utilização
do serviço e, portanto, devem ser tolerados por seus
usuários até um determinado limite (do razoável). Porém,
no caso em tela, o evidente descaso com seu cliente, não
observando as obrigações previstas no artigo 19 da
Convenção de Montreal, configura a obrigação da ré em
indenizar o autor. Importante destacar que houve atraso
de um dia na chegada ao destino, além do prazo previsto,
configurando-se o dano moral in re ipsa, conforme
amplamente reconhecido pela jurisprudência, fundando-se
naquilo
que
ordinariamente
acontece
a
teor
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119304-06.2019.8.26.0100 -Voto no 31656
6
preconizado pelo artigo 375 do CPC. ”
Os danos morais sofridos pela autora
são evidentes e não podem ser considerados mero aborrecimento,
razão pela qual merecem ser reparados.
Como se sabe, a mensuração da
indenização por dano moral deve guardar valor condizente com o
propósito a que se destina, ou seja, “proporcionar à vítima
satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento
sem causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal,
impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.” (REsp
n° 8.768, Rel. Barros Monteiro, j. 18/02/1992).
Neste passo, em atendimento aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de
cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à
prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito da
autora, o valor devido a título de danos morais deve ser majorado
para R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido da publicação do
acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação.
No que se refere à verba honorária,
considerando-se
as
circunstâncias
da
causa,
o
trabalho
desenvolvido pelo patrono da apelante, o tempo de duração da
demanda, o local de prestação dos serviços, de rigor a fixação da
verba honorária em 20% sobre o valor da condenação, válida para
as duas instâncias, quantia que remunera condignamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119304-06.2019.8.26.0100 -Voto no 31656
7
trabalho do advogado, nos termos do artigo 85, §2o do Código de
Processo Civil.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso, nos termos explicitados.
MARINO NETO
Relator